Tribunal: TJPA
Processo: 0804013-81.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804013-81.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE WANDERLEY ANDRADE LOPES

AGRAVADO: JANETE SILVA, SAFARI GRAVAÇÕES E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDÍ, RAUL SOUSA SILVA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2
a
TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804013-81.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
JOSE WANDERLEY ANDRADE LOPES

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO – OAB/PA 14.045

AGRAVADA: SAFARI GRAVAÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

AGRAVADA: JANETE SILVA

ADVOGADO: JOSÉ ROBERTO PINHEIRO CHARONE JÚNIOR – OAB/PA 7.936

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DOS ATOS DE EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. MESMAS ALEGAÇÕES LANÇADAS NO RECURSO ORIGINÁRIO. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS À CONCESSÃO DO EFEITO REQUERIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 995 c/c art. 1.019, I do CPC/2015, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso só é possível quando demonstrada a probabilidade de seu provimento e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

2. Ausente fundamento relevante apto a demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, sobretudo porque o agravante não traz novos elementos a ensejar a retificação do
decisum
que indeferiu o efeito suspensivo.

3. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em Sessão em Plenário Virtual, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSE WANDERLEY ANDRADE LOPES
objetivando a reforma da decisão monocrática de Id 2149471 que
indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido, mantendo incólume o
decisum
de 1º grau que rejeitou a exceção de pré-executividade.

O agravante, em suas razões recursais (Id 2249903), requer a reforma do
decisum
guerreado aduzindo que a
DECISÃO QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO
galgou-se em evento anterior (citação considerada válida) em que houve, a seu ver, vício formal e insanável.

Afirma que a 1ª citação se deu em função do deferimento da tutela antecipada requerida pela Autora/Agravada, tendo, o ora recorrente, interposto recurso à época e que a procuração outorgada àqueles patronos se referia EXCLUSIVAMENTE para a prática recursal, não estando estes autorizados e habilitados a funcionar nos autos principais.

Assevera que a própria decisão monocrática guerreada atesta a ausência de citação, em que pese contra-argumente que
o comparecimento espontâneo do executado para embargar ou excepcionar em Pré-Execução supre a ausência de citação
.

Assim, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou o conhecimento e provimento do presente recurso para a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Em que pese devidamente intimada, a parte Agravada, não apresentou contrarrazões, consoante certidões de Id 2487000 e 2947570.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório, que apresento para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.

O presente recurso foi apresentado no prazo legal, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da gratuidade da justiça já deferida.

É cediço que, em regra, o recurso de Agravo de Instrumento é recebido apenas em seu efeito devolutivo e, EXCEPCIONALMENTE, com efeito suspensivo.

A concessão, ou não, do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 995 c/c art. 1.019, I do CPC/2015, é faculdade do relator que,
constatando a presença dos REQUISITOS CUMULATIVOS que autorizam a medida, adota, se cabíveis, as providências necessárias a evitar danos processuais ou materiais à parte enquanto tramita o recurso até o julgamento do seu mérito,
requisitos estes que não estão presentes no feito e levaram ao indeferimento do efeito pretendido.

A decisão monocrática ora guerreada não se tem como definitivo o julgamento do agravo de instrumento, eis que própria do momento processual de cognição inicial, sendo a ocorrência do julgamento de seu mérito bastante e suficiente para resolver a controvérsia dos autos.

Feitas tais considerações, a exemplo dos argumentos já esposados quando do indeferimento da concessão do efeito suspensivo, adianto não restar razão ao Agravante.

Primeiramente, ao revés do asseverado pelo Agravante, a decisão monocrática guerreada reconheceu a existência de citação válida, consoante excerto abaixo:

“...

Neste diapasão, conforme se percebe pelo ID 1767853 (fl. 105),
o Agravante foi citado para responder aos termos da presente ação
, tanto que interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão inicial no processo, que deferiu o pedido de tutela antecipada.

O Agravado, entretanto, deixou de apresentar contestação (ID 1767853 – fl. 109), sendo declarado revel,
para o que somente se insurge contra a segunda citação nos autos,
já na qualidade de terceiro interveniente, ordenada após a denunciação da lide pela ré ATRAÇÃO PRODUÇÕES ILITIMADAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., alegando ser o sobredito ato citatório nulo – e, consequentemente, nulos os demais atos do processo.

...”

A ocorrência da citação é inconteste nos autos, consoante certidão exarada em 23.10.2001, pelos Oficiais de Justiça (Id 1767853 – pág. 62), possuindo, portanto, presunção
juris tantum
de veracidade, a qual somente pode ser afastada diante da produção de prova inequívoca em contrário. Frise-se que o referido MANDADO DE INTIMAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E CITAÇÃO continha determinação expressa para a apresentação de contestação.

Aliás, o próprio recorrente, em seu Agravo de Instrumento (Id 1767841 – pág. 10), reconhece:

“Proposta a presente a ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada,
o réu/agravante foi citado, conforme fls. 104/105
,
tendo seu patrono anterior chegado a apresentar Agravo de Instrumento em face da decisão que deferiu a tutela, mas não ofereceu contestação, tendo o réu sido declarado revel
.”

Em que pese as posteriores tentativas infrutíferas de localizar o ora Agravante (fl. 230 e 238 - Id 1767855 – pág. 10 e 21), este fora novamente citado – ainda que desnecessária está segunda citação – na pessoa de seu patrono AUGUSTO OTAVIANO DA COSTA MIRANDA, OAB/PA 8.968, havendo poderes específicos na procuração outorgada para tanto (fl. 234 - Id 1767855 – pág. 16).

A alegação de que o referido patrono não poderia receber a citação, uma vez que a procuração fora juntada no Agravo de Instrumento e não nos autos principais, não merece qualquer guarida.

Colaciono julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TEMA JULGADO PELA SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO – REVELIA DO AGRAVANTE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS TEMPESTIVAMENTE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AFASTAMENTO.
PROCURAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS APENSOS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALIDADE DO INSTRUMENTO NOS AUTOS PRINCIPAIS.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DO AGRAVANTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS SEM A DEVIDA INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO – DECISÃO CASSADA. 1. Ausente o interesse recursal, pela perda superveniente de objeto, impõe-se o não conhecimento do recurso em parte ou em sua totalidade, de acordo com o caso concreto. 2. Oposta, tempestivamente, resposta à execução, não há que se falar em revelia, visto que ao devedor é permitido se opor à demanda executiva por meio dos embargos à execução (mov. 914, do CPC), no prazo de 15 dias (art. 915, do CPC). 3. Apesar dos embargos à execução tratarem de ação autônoma de conhecimento, não se dissociam do processo executivo e nada mais são do que uma forma de defesa à pretensão deduzida na execução, razão pela qual a juntada da procuração aos embargos à execução, supre a necessidade de repetição do instrumento nos autos principais. 4. Caracterizada a ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), imperioso se revela reconhecer a nulidade dos atos processuais realizados sem a devida intimação das partes. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido. (TJPR - 16ª C.Cível - 0008497-21.2019.8.16.0000 - Mangueirinha - Rel.: Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen - J. 29.05.2019) (TJ-PR - AI: 00084972120198160000 PR 0008497-21.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 29/05/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. PATRONOS CONSTITUÍDOS PELOS EXECUTADOS APENAS PARA O FIM DE APRESENTAR EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE, AINDA QUE POSSUAM NATUREZA AUTÔNOMA, NÃO SE DISSOCIAM DO PROCESSO QUE LHE DEU ORIGEM, GUARDANDO COM ESTE RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE.
JUNTADA DE PROCURAÇÃO NOS EMBARGOS QUE TORNA DESCENESSÁRIA A REPETIÇÃO DO INSTRUMENTO NOS AUTOS PRINCIPAIS.
PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00435083020198190000, Relator: Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, Data de Julgamento: 01/10/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Assim, em que pese a fundamentação do Agravo Interno, verifico que o Agravante não trouxe novos elementos a ensejar a retificação, ao menos por ora, da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo almejado.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO – MONOCRÁTICA DE INDEFERIEMNTO DO EFEITO SUSPENSIVO - LIMINAR DE SUSPENSÃO IMEDIATA DO PERCENTUAL DO IPSM-CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA NÃO EXCEDENTE AO TETO DO RGPS - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NOVOS - RECURSO DESPROVIDO. Ausente o fundamento relevante apto a demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, sobretudo porque os agravantes não trouxeram novos elementos a ensejar a retificação do decisum que indeferiu o efeito suspensivo, deve ser mantida a decisão que determinou a imediata suspensão dos descontos a título de IPSM -Contribuição sobre a parcela não excedente ao teto do RGPS e, via de consequência, desprovido este recurso. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.006536-7/002, Relator (a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2019, publicação da sumula em 08/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO SOBRESTAMENTO DO FEITO – REEDIÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. Se a parte agravante apenas reedita as razões recursais do agravo de instrumento para que seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, não convencendo quanto à tese defendida e nem trazendo fato novo, a decisão recorrida deve ser mantida, porque seus fundamentos subsistem. (TJ-MT - AI: 10112689020198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2019)

Desse modo, nada há a ser reformado na decisão monocrática que indeferiu a concessão do efeito suspensivo.

Isto posto,

CONHEÇO e DESPROVEJO
o recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão agravada.

É O VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado Relator

Belém, 11/01/2023